Tribunal: TJSP
Processo: 2167901-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000554795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167901-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAYARA
GONÇALVES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração, indeferindo liminarmente seu processamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167901-61.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 49921
“HABEAS CORPUS” No 2167901-61.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
RAFAEL
MORAIS
PORTUGUES
DE
SOUZA
(DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MAYARA GONÇALVES NUNES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1515094-11.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: VARA PLANTÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LC
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
RAFAEL
MORAIS
PORTUGUES DE SOUZA em favor de MAYARA GONÇALVES
NUNES, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão
de ato atribuído ao Magistrado em exercício na Vara Plantão
da Comarca da Capital Foro Central Barra Funda, nos autos
da Ação Penal no 1515094-11.2020.8.26.0228 .
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que, a despeito da pandemia de COVID-19, foi decretada a
prisão preventiva de Mayara, com base apenas na gravidade
abstrata do delito a ela imputado (furto). Destaca que a
paciente tem filho menor de doze anos de idade. Argumenta
que a custódia cautelar é desproporcional, pois o crime não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167901-61.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
envolve violência ou grave ameaça e, caso seja condenada, a
indiciada poderá cumprir sua pena em regime prisional diverso
do fechado, com possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. Prossegue chamando a
atenção ao atual cenário de pandemia em razão do Covid-19.
Busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva da
paciente seja revogada, ainda que mediante a imposição de
medidas
cautelares
diversas
da
segregação,
ou,
subsidiariamente, seja substituída por prisão domiciliar.
É o relatório.
A impetração não se credencia ao
conhecimento.
Isto porque, ao contrário do que
afirma o impetrante, a autoridade apontada como coatora não
decretou a prisão preventiva da paciente. Consta dos autos,
que, em 17.07.2020, o Delegado de polícia arbitrou fiança no
valor de R$ 350,00 e, após o recolhimento da quantia, Mayara
foi colocada em liberdade (fl. 26).
Encaminhado o auto de prisão em
flagrante para o plantão judiciário, em 18.07.2020, a Magistrada
apenas homologou o ato e observou que a paciente já estava
solta, deixando de fixar medidas cautelares diversas da prisão
(fl. 39).
Assim,
inexistindo
decisão
que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2167901-61.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
indique a ocorrência de constrangimento ilegal, o remédio
heroico deve ser indeferido liminarmente.
Diante do exposto, não se conhece
da
impetração,
indeferindo
liminarmente
seu
processamento.
XAVIER DE SOUZA
Relator